Tribunal: TJSP
Processo: 1101961-60.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Inexistência de débito – Danos morais – Apelo da parte autora versando sobre a reversão da sentença – Reparação pelos danos morais sofridos – Alegação de prejuízos – Manutenção indevida da inscrição – Serasa Limpa Nome - Dívida prescrita - Danos não configurados – Verba indevida – Provas que não favorecem a versão da autora – Ausência

Ementa:
APELAÇÃO – DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Inexistência de débito – Danos morais – Apelo da parte autora versando sobre a reversão da sentença – Reparação pelos danos morais sofridos – Alegação de prejuízos – Manutenção indevida da inscrição – Serasa Limpa Nome - Dívida prescrita - Danos não configurados – Verba indevida – Provas que não favorecem a versão da autora – Ausência de nexo de causalidade a ensejar o dever de indenizar - Parcial procedência em primeiro grau – Manutenção - Recurso desprovido.